Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta em face de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão pelo crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). O requerente sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando o intervalo entre o recebimento da denúncia (06/05/2013) e a publicação da sentença condenatória (11/04/2017), totalizando mais de 3 anos. Argumenta que, sendo menor de 21 anos à época dos fatos, aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, resultando em um prazo prescricional de 2 anos. Requer, assim, o reconhecimento da extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante da aplicação da redução do prazo prescricional em razão da menoridade do réu à época dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem cabimento nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, incluindo quando a condenação se mostra contrária ao texto expresso da lei penal.
4. O Código Penal prevê que o prazo prescricional deve ser contado com base na pena concreta fixada na sentença, sendo que, para penas entre um e dois anos de reclusão, o prazo é de quatro anos (art. 109, V, do CP).
5. Quando o réu é menor de 21 anos à data do crime, o prazo prescricional reduz-se pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, fixando-se em 2 anos.
6. No caso concreto, entre o recebimento da denúncia (06/05/2013) e a publicação da sentença condenatória (11/04/2017), transcorreu um lapso temporal superior ao prazo prescricional de 2 anos, mesmo considerando a suspensão do prazo entre 03/12/2014 e 05/09/2015.
7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido procedente.
Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser aferida com base na pena concreta fixada na sentença, nos termos do art. 109 do Código Penal.
2. O prazo prescricional deve ser reduzido pela metade quando o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, conforme dispõe o art. 115 do Código Penal.
3. Transcorrido prazo superior ao limite prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se a extinção da punibilidade do réu.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, caput; 112, I; 114, II; 115. Código de Processo Penal, art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1956334, 0704483-56.2020.8.07.0003, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, julgado em 11/12/2024, DJe 14/01/2025.
Acórdão 1921448, 0702808-49.2020.8.07.0006, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, julgado em 12/09/2024, DJe 25/09/2024.
Acórdão 1897263, 0009196-87.2012.8.07.0006, Rel. CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, julgado em 25/07/2024, DJe 06/08/2024.